Tribunal: TJSP
Processo: 0042540-20.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Pena – Regime inicial – Agente surpreendido com 10.6 g de cocaína – Tráfico de entorpecentes – Imposição legal do sistema fechado para início do cumprimento de pena – Não subsistência do art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/90 – Entendimento da Resolução n. 5/2012 do Senado Federal – Fixação que continua a ser regida pelos parâmetros objetivos e subjetivos contidos nos artigos 33, § 3o e 59, do CP
O entendimento predominante nos tribunais tem sido no sentido de que, em se cuidando de tráfico de entorpecentes, não mais subsiste a vedação legal (art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/90) à fixação de regime inicial para cumprimento de pena privativa de liberdade diverso do fechado. O entendimento lastra-se no fato do Senado Federal ter editado a Resolução n. 5/2012, pela qual cessou a executoriedade da proibição da conversão da pena de prisão imposta em mera restrição de direitos. Se não mais existe óbice à referida conversão, com muito mais razão não se poderia subtrair do Magistrado a ampla liberdade na fixação do regime inicial para cumprimento de pena. O regime inicial para cumprimento de pena continua, todavia, sendo fixado consoante os parâmetros enumerados no art. 59 do CP, ao qual faz remição o art. 33, § 3o, do CP, de modo que, para ser adotado de regime de pena mais brando o sentenciado deverá preencher não apenas os requisitos objetivos, mas também aqueles de natureza subjetiva.

Tráfico de entorpecentes – Conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos – Possibilidade, em tese, dada a inconstitucionalidade de parte da redação § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06 – Benefício cuja concessão é condicionada, todavia, ao atendimento dos requisitos contidos nos incisos do art. 44 do CP
Não mais se questiona a inconstitucionalidade da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", contida na redação original do § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, uma vez que à declaração do STF nesse sentido se seguiu suspensão de sua executividade por resolução do Senado Federal (Resolução n. 5/2012). A concessão do benefício fica condicionada, todavia, ao atendimento dos requisitos contidos nos incisos do art. 44 do CP pelo interessado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0042540-20.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JUAREZ DOS
SANTOS MACHADO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0042540-20.2017.8.26.0050 -Voto no
2
Voto 24130
Apelação n. 0042540.20.2017 São Paulo
Apelante: JUAREZ DOS SANTOS MACHADO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Tráfico de entorpecentes Materialidade e autoria comprovadas
por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o
conjunto probatório Validade
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial
não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações
prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são
válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que
se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões
devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.
Pena Regime inicial Agente surpreendido com 10.6 g de
cocaína Tráfico de entorpecentes Imposição legal do sistema
fechado para início do cumprimento de pena Não subsistência do
art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/90 Entendimento da Resolução n.
5/2012 do Senado Federal Fixação que continua a ser regida
pelos parâmetros objetivos e subjetivos contidos nos artigos 33, §
3o e 59, do CP
O entendimento predominante nos tribunais tem sido no sentido de
que, em se cuidando de tráfico de entorpecentes, não mais subsiste
a vedação legal (art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/90) à fixação de
regime inicial para cumprimento de pena privativa de liberdade
diverso do fechado. O entendimento lastra-se no fato do Senado
Federal ter editado a Resolução n. 5/2012, pela qual cessou a
executoriedade da proibição da conversão da pena de prisão
imposta em mera restrição de direitos. Se não mais existe óbice à
referida conversão, com muito mais razão não se poderia subtrair
do Magistrado a ampla liberdade na fixação do regime inicial para
cumprimento de pena. O regime inicial para cumprimento de pena
continua, todavia, sendo fixado consoante os parâmetros
enumerados no art. 59 do CP, ao qual faz remição o art. 33, § 3o,
do CP, de modo que, para ser adotado de regime de pena mais
brando o sentenciado deverá preencher não apenas os requisitos
objetivos, mas também aqueles de natureza subjetiva.
Tráfico de entorpecentes
Conversão da pena privativa de
liberdade em restritiva de direitos Possibilidade, em tese, dada a
inconstitucionalidade de parte da redação § 4o, do art. 33, da Lei n.
11.343/06 Benefício cuja concessão é condicionada, todavia, ao
atendimento dos requisitos contidos nos incisos do art. 44 do CP
Não mais se questiona a inconstitucionalidade da expressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0042540-20.2017.8.26.0050 -Voto no
3
“vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, contida na
redação original do § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, uma vez
que à declaração do STF nesse sentido se seguiu suspensão de sua
executividade por resolução do Senado Federal (Resolução n.
5/2012). A concessão do benefício fica condicionada, todavia, ao
atendimento dos requisitos contidos nos incisos do art. 44 do CP
pelo interessado.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 116/119, prolatada pelo MM.
Juiz Vicente Luiz Adua, cujo relatório ora se adota, JUAREZ DOS SANTOS
MACHADO foi condenado como incurso no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006, às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e de 166 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos, sendo-lhe conferido o direito de recorrer em
liberdade.
Consoante consta da exordial acusatória, o ora apelante
teria sido surpreendido trazendo consigo 10,6 gramas (massa líquida) de
cocaína, acondicionados em 20 porções.
Inconformado, apelou o réu em busca de sua absolvição
por falta de provas. Subsidiariamente, requer a substituição da pena
corporal por restritiva de direitos, uma vez que o Magistrado sentenciante
teria deixado de aplicá-la utilizando-se de fundamentação genérica e a
fixação de regime inicial aberto.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0042540-20.2017.8.26.0050 -Voto no
4
O recurso não merece prosperar.
Não se cogita de absolvição, uma vez que a
condenação do acusado pelo crime de tráfico de entorpecentes foi bem
decretada e veio embasada em prova firme e suficiente.
Segundo restou comprovado, no dia 23 de maio de
2017,
[...] policiais civis realizavam diligências pela região quando
avistaram o indiciado, que apresentou comportamento suspeito.
Em razão disso, resolveram abordá-lo. Localizaram, ao seu lado,
um pacote contendo 20 (vinte) invólucros plásticos contendo de
cocaína.
Na ocasião, questionado, o indiciado confessou que a droga seria
comercializada e disse que ganharia R$1,00 (um real) por cada
unidade vendida.
A
materialidade
dos
fatos
restou
plenamente
comprovada nos autos, conforme demonstram os autos de exibição e
apreensão de fls. 14/15, de constatação preliminar de fls. 07/08, pelo laudo
pericial químico toxicológico de fls. 97/98, bem como prova oral colhida nos
autos (arquivos digitais).
Pondere-se que, para a realização do tipo penal previsto
no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática
de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância
entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados
aquele de “trazer consigo”.
A esse respeito já têm decidido os Tribunais:
Crime contra a saúde pública
Tráfico de entorpecente

Acusado surpreendido e preso quando trazia consigo certa
quantidade de 'pontos' de LSD
Quantidade ainda maior
apreendida em sua residência
Confissão de a ter trazido
dos Estados Unidos
Condenação
Voto vencido

Inteligência dos arts. 12 e 37 da Lei 6.368/76
Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0042540-20.2017.8.26.0050 -Voto no
5
próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da
Lei Antitóxicos (atual 28, § 2o, da Lei no 11.343/06, 'contrario
sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao
estipular que essa classificação se fará em consonância com a
natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as
condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as
circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes
do agente.1
A atual legislação de entorpecentes determina, com
efeito, que o tipo penal do tráfico de entorpecentes abrange indistintamente
condutas hipotéticas, que são regidas por uma série de núcleos verbais
diversos entre si. Estes vem relacionados, por sua vez, no art. 33, caput, da
Lei n. 11.343/2006: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar,
adquirir, vender, expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer substâncias
estupefacientes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar.
É possível aferir-se, assim, a partir de uma simples
leitura superficial do texto legal, que o mero trespasse ilegal de substância
estupefaciente já implica, por si só, na incidência do tipo penal referente ao
tráfico de entorpecentes. A transferência, ainda que a título de cessão
gratuita, distribuição, dádiva, troca ou presente, tampouco escapa ao
sentido de tráfico previsto pelo legislador, uma vez não ser imprescindível a
presença do escopo de lucro à configuração do crime.
Em tais casos, é irrelevante, ainda, à consumação, o
fato de o agente ter ou não logrado concretizar a traditio da substância a
terceiros.
A participação do apelante é realmente corroborada
pelas circunstâncias que cercaram tanto sua prisão como a apreensão do
1 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação no 20.239-3. Apelante: Justiça
Pública. Apelados: Leônidas José Tavares e Elde Penna Kubrusly. Relator: Desembargador
Geraldo Gomes. 4a Câmara Criminal. Votação unânime. São Paulo, 26 de agosto de 1985.
Revista dos Tribunais. v. 584, Junho 1984, p. 347/348.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0042540-20.2017.8.26.0050 -Voto no
6
entorpecente, e que restaram pormenorizadas na prova oral (arquivos
digitais).
No caso em tela, dúvidas inexistem, portanto, quer no
que concerne à autoria, quer quanto à presença do dolo genérico de
traficar, elemento subjetivo do tipo do art. 33 da Lei n. 11.343/06.
Perante a autoridade policial, o então indiciado optou
por permanecer em silêncio (fls. 05). Posteriormente, ao ser ouvido em
Juízo sob o crivo do contraditório, o ora apelante acabou negando as
imputações (arquivo digital); sua versão restou, todavia, isolada no conjunto
probatório dos autos.
Observe-se que, independentemente dos elementos de
convicção obtidos junto ao próprio acusado, o teor das declarações
prestadas pelos Policiais Civis Fernando Alves e Aleksandro, por si só, já o
desfavorece.
As testemunhas Policiais esclareceram que (arquivos
digitais e fls. 116/117 da r. sentença)
[...] que realizavam diligências no local dos fatos, quando
avistaram o réu de pé, dando as costas à viatura. Ao ser
abordado, o acusado confessou que comercializava drogas
ilícitas, indicando uma sacola de plástico na própria calçada, na
qual armazenava as substâncias entorpecentes, que teria
recebido de um indivíduo desconhecido para comercializá-las.
Ressaltaram, ainda, que, numa imagem de 2015 do Google
Maps, o réu teria sido fotografado no local dos fatos,
aparentemente comercializando entorpecentes (fls. 03, 04 e
gravação digital).
Os depoimentos são suficientemente detalhados e dão
conta das circunstâncias que cercaram a prisão do agente e a apreensão
do entorpecente (10,6 g de cocaína fls. 08). Referidos depoimentos não
foram desmentidos por qualquer outra prova ou, ainda, que tivessem
interesse em prejudicarem o ora recorrente. Os relatos foram harmônicos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0042540-20.2017.8.26.0050 -Voto no
7
seguros assumindo, assim, valioso elemento de convicção.
Dos autos se verifica, outrossim, que, na oportunidade
da coleta dos depoimentos de referidas testemunhas em Juízo, respeitado o
contraditório, presentes o réu e sua Defesa, tiveram estes plena condição
de
manifestarem-se,
fosse
mediante
reperguntas,
pedidos
de
esclarecimentos ou impugnações que entendessem relevantes. Sendo
assim, descabe afastar, com efeito, a validade dos depoimentos de aludidos
Policiais Civis com fundamento tão somente na respectiva condição
funcional, já que foram eles submetidos ao contraditório como qualquer
outra testemunha.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
por policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 2
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 3
Quanto ao fato da prova dos autos resumir-se aos
2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.
3 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0042540-20.2017.8.26.0050 -Voto no
8
depoimentos dos Policiais Militares, conforme aduzida pela Defesa (fls.
125), não havendo outras testemunhas pessoas isentas, supostamente
presentes no local na ocasião dos fatos, é de pontuar-se que, em situações
como o ora em tela, os populares que presenciam os acontecimentos
acabam normalmente se recusando a fornecer seus dados aos policiais,
quer por temerem represálias das pessoas envolvidas, quer por
simplesmente não desejarem ter que passar pelos transtornos inerentes à
oferta de declarações perante, tanto à autoridade policial, como em Juízo.
Ressalte-se, ainda, e isso apenas a título de
observação, que a própria Defesa poderia ter perfeitamente pugnado pela
produção de vasta prova testemunhal em Juízo, o que, todavia, não se
sucedeu. A Defesa limitou-se a arrolar as testemunhas indicadas no rol
acusatório (fls. 103).
Não logrou o apelante, com efeito, êxito em explicar sua
presença no local dos fatos e a apreensão em seu poder de 20 porções de
cocaína, sendo sabido que lhe cabia indicar elementos de prova para
fundamentar sua boa-fé, nos termos do art. 156 do CPP. Não o fez.
Não há como, portanto, desvincula-lo da autoria do
delito.
A) da dosimetria das penas
O decreto condenatório é, pois, de rigor.
As penas, conquanto não impugnadas, beneficamente
dosadas e fundamentadas em consonância com o sistema trifásico,
realmente não comportam qualquer reparo, eis que ausente irresignação
por parte da Acusação.
a) Estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-bases foram fixadas em 05 anos de reclusão e em 500 dias-
multa, eis que primário e de bons antecedentes. Caberia certamente nesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0042540-20.2017.8.26.0050 -Voto no
9
fase, ante a constatação de ser a quantidade de entorpecente apreendido
relativamente expressiva e o fato de versar variedade mais viciante e
nociva, que a fixação das reprimendas tivesse ocorrido em patamar
equivalente ao mínimo acrescido de 1/12. A ausência de apelo por parte do
Ministério Público infelizmente não permite, contudo, a correção.
b) Na segunda fase, foram elas mantidas inalteradas,
em razão da ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes.
c) Na terceira e derradeira etapa do cálculo, foram
beneficamente reduzidos de 2/3 os subtotais obtidos na fase anterior, em
virtude da presença equivocada da causa de diminuição prevista no art. 33,
§ 4o, da Lei n. 11.343/2006.
Respeitado o entendimento do nobre Magistrado
sentenciante, não era, efetivamente, caso de aplicação de referida causa
minorante.
O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 determina que, na
dosimetria da pena, sejam sempre considerados tanto a natureza e a
quantidade de entorpecente, quanto a personalidade e a conduta social do
agente.
A incidência do primeiro fator mencionado, de ordem
qualitativa e quantitativa, não só pode como deve ocorrer, tanto na
primeira fase do cálculo da pena, como também cumulativamente na
terceira, na qual será fixado o percentual de eventual redução, na hipótese
de estarem presentes os requisitos do art. 33, § 4o, do mesmo diploma
legal.
Assim, ainda que a pena-base já tenha sido majorada
com lastro na espécie e na quantidade do tóxico apreendido, poderá
perfeitamente o Magistrado, com base no mesmo fundamento, deixar de
aplicar o redutor em seu máximo, e estabelece-lo em patamar mínimo ou
intermediário, sem que tal proceder implique em bis in idem; isso porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0042540-20.2017.8.26.0050 -Voto no
10
referido elemento qualitativo e quantitativo será necessariamente apreciado
em cada fase do cálculo sob perspectivas completamente distintas.
Na primeira fase, a natureza e a quantidade da
substância apreendida devem ser consideradas, com efeito, enquanto
parâmetros para a constatação da intensidade de lesão à saúde pública; na
terceira, enquanto fator de aferição do grau de envolvimento do réu com a
criminalidade organizada ou de sua devoção à atividade criminosa.
Não
há,
contudo,
como
corrigir-se
pena
benevolentemente dosada em primeiro grau, se ausente apelo por parte da
acusação, sob pena de violação do princípio da non reformatio in pejus.
Chegou-se a um total final indevidamente benevolente
de 01 ano e 08 meses de reclusão e de 166 dias-multa.
Considerada a situação econômica do réu, é o dia-multa
estabelecido à razão de um trigésimo do maior salário mínimo vigente à
época dos fatos.
B) Do regime inicial
Não se cogita tampouco de fixação de regime inicial
mais brando que o fechado.
Não se pode perder de vista que, no caso concreto, as
circunstâncias judiciais são efetivamente desfavoráveis, ainda que o Juiz de
1o grau não as tenha considerado para majorar as penas-base (o acusado
trazia consigo substância estupefaciente da mais viciante: cocaína sob a
forma de “crack”). Conquanto descaiba a retificação de mencionada etapa
do cálculo em recurso exclusivo da Defesa, consoante o acima explicitado,
nada impede seja a presença dessa circunstância negativa destacada para
melhor embasar a não opção por regime inicial de cumprimento de pena
mais benéfico.
O regime prisional para início do cumprimento de pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0042540-20.2017.8.26.0050 -Voto no
11
do tráfico deve ser, de fato, estabelecido no sistema fechado, em razão de
ser este o mais adequado ao caso concreto.
O entendimento predominante nos tribunais tem sido no
sentido de que, em se cuidando de tráfico de entorpecentes, não mais
subsiste a vedação legal (art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/90) à fixação de
regime inicial para cumprimento de pena privativa de liberdade diverso do
fechado. O entendimento lastra-se no fato do Senado Federal ter editado a
Resolução n. 5/2012, pela qual cessou a executoriedade da proibição da
conversão da pena de prisão imposta em mera restrição de direitos. Se não
mais existe óbice à referida conversão, com muito mais razão não se
poderia subtrair do Magistrado a ampla liberdade na fixação do regime
inicial para cumprimento de pena.
O regime inicial para cumprimento de pena continua,
todavia, sendo fixado consoante os parâmetros enumerados no art. 59 do
CP, ao qual faz remição o art. 33, § 3o, do CP, de modo que, para ser
adotado de regime de pena mais brando o sentenciado deverá preencher
não apenas os requisitos objetivos, mas também aqueles de natureza
subjetiva.
No caso ora em apreço, o ora apelante simplesmente
não preenche os requisitos que permitiriam, quer a incidência de referida
conversão, quer a escolha de regime mais benéfico que o fechado para
início do cumprimento da pena.
Por tal razão, mesmo que o quantum da pena imposta
ao sentenciado o permita, o estabelecimento de regime inicial mais benéfico
dependerá, sempre, da análise concreta da culpabilidade do agente, de
seus antecedentes, de sua conduta social, de sua personalidade, bem
como dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime, além
do comportamento da vítima.
C) Da pena substitutiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0042540-20.2017.8.26.0050 -Voto no
12
Melhor sorte também não socorre ao apelante quanto à
almejada substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos.
Não mais se questiona a inconstitucionalidade da
expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, contida na
redação original do § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, uma vez que à
declaração do STF nesse sentido se seguiu suspensão de sua
executividade por resolução do Senado Federal (Resolução n. 5/2012).
A concessão do benefício fica condicionada, todavia, ao
atendimento dos requisitos contidos nos incisos do art. 44 do CP pelo
interessado.
O recorrente não preencheu o requisito previsto no
inciso III, do art. 44 do CP, que relaciona as hipóteses nas quais é possível
a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito. É certo
que a conduta ora julgada foi cometida sem violência ou grave ameaça à
pessoa, como também foi imposta privação de liberdade menor de quatro
anos. Os motivos e as circunstâncias, contudo, não indicam como
suficientes a referida medida, o que por si só, afasta a possibilidade de
aludida conversão.
O tráfico ilícito de entorpecentes é crime de natureza
grave, cujas circunstâncias (lucro fácil em detrimento da saúde de outrem) e
consequências (desestabilização familiar e social), associadas à dinâmica
dos fatos julgados nesta ação penal e à personalidade do agente, tornam
insuficientes, quer mencionada substituição, quer o início do cumprimento
da reprimenda privativa de liberdade em sistema penal menos gravoso. Em
se cuidando de crimes que sejam referentes a tráfico de maior nocividade,
como o ora sentenciado, aludidos benefícios são evidentemente
inadequados à prevenção, à repreensão ou ainda à reeducação do
condenado, pois sua permanência em liberdade viria desacompanhada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0042540-20.2017.8.26.0050 -Voto no
13
qualquer instrumento que o impedisse inclusive de reincidir em sua conduta,
pondo a perder não apenas a sociedade, mas sua própria recuperação.
Ante o exposto, dada a ausência de apelo por parte do
Ministério Público, apenas de nega provimento ao recurso interposto pela
Defesa em favor de JUAREZ DOS SANTOS MACHADO, restando mantida
a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Fica, desde já, determinada expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em regime
fechado, bem como de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento
da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator